Tribunal: STF
Processo: Pet 11953
Classe: Pet
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-17
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

PETIÇÃO. PENAL E PROCESSO PENAL. NOTÍCIA-CRIME. DEPUTADO FEDERAL. IMUNIDADE PARLAMENTAR. ATIPICIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. CONTROLE POLÍTICO DO DECORO CABÍVEL À CASA LEGISLATIVA.

1.	Por meio do Ofício nº 1406/2023/COGER/PF, autuado nesta Corte na classe Petição, a Polícia Federal informa “notícia de fato” recebida da Deputada Federal Jandira Feghali, na qual a parlamentar narra a prática de suposto crime de falsidade ideológica (art. 299 do CP) e crime eleitoral (art. 326-B do Código Eleitoral) cometidos pelo Deputado Federal Nikolas Ferreira de Oliveira (e-doc. 1, p. 3-9), além de ameaças perpetradas por seus seguidores em redes sociais (e-doc. 1, p. 2, 11-26).

2.	Extrai-se dos autos que houve acirrado debate entre os Deputados Federais Jandira Feghali e Nikolas Ferreira em sessão de CPMI. O Presidente da Comissão teria negado à parlamentar o devido “direito de resposta” por ter sido citada de forma ofensiva pelo representado. A discussão, contudo, continuou, conforme descrito pela parlamentar autora da representação, nos seguintes termos:

“Neste momento, a Deputada Jandira Feghali afirmou que se o Deputado Nikolas continuasse a ofendê-la e a seu Partido, sofreria consequências judiciais afirmando o seguinte: “fala o que você quer para ver o que vai tomar pela cara”.
Reagindo a esta afirmação, o Deputado Nikolas a indaga: “vai bater na minha cara?" e a Deputada Jandira Feghali responde que ele seria processado e o próprio Deputado Nikolas repete, de forma cínica, afirmando que ela o processaria, conforme se pode perceber com nitidez, na gravação que acompanha e instrui esta petição (doc. 1), bem como por intermédio do testemunho da Senadora Soraia Thronicke (Podemos/MS), da Deputada Federal Laura Carneiro (PSD/RJ) e dos Deputados Federais Rafael Brito (MDB/AL) e Rogério Corrêa (PT/MG), além do servidor Mauro Noleto, que assessora a Deputada Jandira Feghali. 
No entanto, ao postar parte das tensas manifestações, o Deputado Nikolas Ferreira omitiu, na gravação divulgada em suas redes sociais, declaração que dela devia constar, alterando a verdade sobre fato juridicamente relevante.
Ao agir desta forma, afigura-se evidente, que o Deputado Federal Nikolas Ferreira incorreu no crime tipificado no art. 299, do Código Penal, definido como falsidade ideológica (...).”

3.	Prossegue a autora da representação afirmando que seguidores do parlamentar representado a teriam ofendido e ameaçado nas redes sociais e que a conduta do Deputado Nikolas Ferreira teria também configurado o crime do art. 326-B do Código Eleitoral:

 “Assediar, constranger, humilhar, perseguir ou ameaçar, por qualquer meio, candidata a cargo eletivo ou detentora de mandato eletivo, utilizando-se de menosprezo ou discriminação à condição de mulher ou à sua cor, raça ou etnia, com a finalidade de impedir ou de dificultar a sua campanha eleitoral ou o desempenho de seu mandato eletivo. 
Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa. “

4.	Ao final, requereu as providências processuais e legais destinadas à identificação e responsabilização penal dos autores dos ilícitos penais noticiados.

É o relatório.

Decido.

5.	O exame desta representação revela que o debate entre as partes se iniciou dentro do ambiente do Congresso Nacional e a própria autora da representação informa que chegou a confrontar o representado afirmando:“fala o que você quer para ver o que vai tomar pela cara”.

6.	Os envolvidos são notórios adversários políticos e ideológicos, ocupantes de cargo na mesma Casa Legislativa, sujeitos ao mesmo regimento e às mesmas normas de decoro. Dos fatos narrados, exsurge cristalina a forte relação de antagonismo político entre as partes. A contundência no trato,  tangenciando por vezes a rispidez, não se mostra, no contexto da presente representação em particular, exclusividade de um ou outro dos envolvidos.

7.	Dispõe o art. 53, caput, da Constituição da República, que os “Deputados e Senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos”.

8.	A imunidade parlamentar material a que alude o referido dispositivo constitucional constitui garantia que visa à proteção e atuação desembaraçada e plena do Poder Legislativo. Sua gênese não está relacionada a um privilégio pessoal dos congressistas, mas a uma prerrogativa indispensável ao sistema de freios e contrapesos e à garantia do próprio Estado Democrático de Direito. A esse respeito, conforme leciona o professor Paulo Gustavo Gonet Branco, a imunidade tem como escopo a “garantia de independência do próprio parlamento e da sua existência”. Trata-se, enfim, de mecanismo previsto no sentido de proteger e otimizar a democracia.

9.	Assim, a atuação livre dos parlamentares na defesa de suas opiniões, sem constrangimentos ou receios de tolhimentos de quaisquer espécies, é condição fundamental para o pleno exercício de suas funções e para a adequada circulação de ideias e enriquecimento de debates.

10.	A referida inviolabilidade, na medida em que tem como razão de ser “assegurar o livre desempenho do mandato e prevenir ameaças ao funcionamento normal do Legislativo”, não se limita apenas à atividade exercida pelo parlamentar dentro do recinto físico do Congresso Nacional, mas alcança também suas manifestações fora dele, bem como aquelas veiculadas na imprensa e nas mídias sociais, quando relacionadas ao exercício do mandato.

11.	A fim de se preservar essa garantia, esta Corte tem historicamente decidido que manifestações exercidas fora do recinto físico do Congresso Nacional estão abarcadas pela imunidade, desde que relacionadas ao exercício do mandato parlamentar. A esse respeito, consta do julgado no Inquérito nº 2.874-AgR/DF, relatado pelo eminente Ministro Celso de Mello, que:

 “(...) a teleologia inerente à cláusula de inviolabilidade  prevista no art. 53, “caput”, da Constituição da República revela a preocupação do constituinte em dispensar efetiva  proteção ao parlamentar, em ordem a permitir-lhe, no  desempenho das múltiplas funções que compõem o ofício legislativo, o amplo exercício da liberdade de expressão,  qualquer que seja o âmbito espacial em que concretamente  se manifeste (RTJ 133/90), ainda que fora do recinto da  própria Casa legislativa (RTJ 131/1039 – RTJ 135/509-510 –  RT 648/318), desde que as declarações emanadas do  membro do Poder Legislativo – quando pronunciadas fora  do Parlamento (RTJ 194/56, Pleno) – guardem conexão com o desempenho do mandato (prática “in officio”) ou  tenham sido proferidas em razão dele (prática “propter  officium”), conforme esta Suprema Corte tem assinalado  em diversas decisões (RTJ 155/396-397, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno, v.g.). Cabe assinalar, ainda,  notadamente em face do contexto ora em exame, que a  garantia constitucional da imunidade parlamentar  material também estende o seu manto protetor (1) às entrevistas jornalísticas, (2) à transmissão, para a imprensa,  do conteúdo de pronunciamentos ou de relatórios produzidos nas Casas Legislativas (RTJ 172/400-401, Rel.  Min. ILMAR GALVÃO) e (3) às declarações feitas aos  meios de comunicação social (RTJ 187/985, Rel. Min.  NELSON JOBIM).” 
(Inq. nº 2.874-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 20/06/2012, p. 1º/02/2013). 

12.	Mais recentemente, também ressaltando a inerente relação do mandato parlamentar com o debate e a crítica de ideias e de posições políticas, mesmo quando fora do ambiente do Congresso, assim se manifestou o e. Ministro Dias Toffoli, na Pet nº 8.738/DF:

 “A imunidade material ou inviolabilidade de palavra  e voto protege o parlamentar no exercício de suas atividades  no Congresso Nacional e, se em ambiente externo, sempre  que há relação de pertinência entre a declaração e as  atividades vinculadas ao mandato. Essa garantia pode ser invocada, por mais graves que sejam as palavras  proferidas, quando a opinião guardar conexão com a  atividade política.
Com efeito, a atividade parlamentar não se exaure no ambiente do Congresso, tendo os deputados e os  senadores papel fundamental na fiscalização de atos do  poder público e na divulgação de posições políticas, no  debate de ideias muitas vezes discordantes, que fazem parte da democracia.” 
(Pet nº 8.738/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 15/12/2020, p. 08/01/2021).

13.	Justamente por não ser um privilégio pessoal, a proteção da norma se restringe às manifestações que guardem relação com o exercício do mandato parlamentar ou com as atividades próprias de um congressista. Como bem observado por Paulo Gustavo Gonet Branco, a imunidade tem seu “alcance limitado pela própria finalidade que a enseja. Cobra-se que o ato, para ser tido como imune à censura penal e cível, tenha sido praticado pelo congressista em conexão com o exercício do mandato”.

14.	Logo, conforme doutrina majoritária e jurisprudência sólida do Supremo Tribunal Federal, as palavras proferidas fora do recinto parlamentar só não estarão cobertas pela imunidade se, “pelo conteúdo e contexto em que perpetradas” forem “de todo alheias à condição de Deputado ou Senador”.

15.	Ademais, releva também mencionar que, mesmo em situações dúbias, isto é, limítrofes, que envolvam supostas ofensas entre pessoas públicas dedicadas a atividades político-partidárias, deve haver uma tolerância maior em favor da liberdade de expressão dos parlamentares, ainda quando o nexo causal entre as supostas ofensas e o exercício do mandato não se revela, de plano, tão cristalino:

“Há uma evidente tolerância por parte da Constituição Federal com o uso, que normalmente seria considerado abusivo, do direito de expressar livremente suas opiniões, quando quem o estiver fazendo forem parlamentares no exercício de seus respectivos mandatos. Essa tolerância se justifica para assegurar um bem maior que é a própria democracia. Entre um parlamentar acuado pelo eventual receio de um processo criminal e um parlamentar livre para expor, mesmo de forma que normalmente seria considerada abusiva e, portanto, criminosa, as suspeitas que pairem sobre outros homens públicos, o caminho trilhado pela Constituição é o de conferir liberdade ao congressista.” 
(Inq nº 4.354/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 1º/08/2017, p. 04/08/2017). 

16.	Constata-se, nesse sentido, uma inexorável ampliação da zona di illuminabilitá sobre a personalidade e as ações do homem público, ampliação essa que, sobretudo o político, deve aceitar. Confira-se o modelar escólio do saudoso Ministro Sepúlveda Pertence:

“(...) esse contexto de apaixonada disputa eleitoral, em que  se deu o fato, reclama que a sua valoração penal se faça sob critérios adequados, que diferem substancialmente dos que presidem, no comum dos casos, à qualificação de conceitos negativos emitidos em relação a outrem, no curso do relacionamento da vida civil, entre particulares.
  (...)
  As discussões políticas - argumentamos em outra  oportunidade (TSE, Proc. 7.516) -, particularmente as que  se travam no calor de campanhas eleitorais renhidas, são inseparáveis da liberdade de emissão de juízos,  necessariamente subjetivos, sobre qualidades e defeitos  dos homens públicos nelas diretamente envolvidos.
  O clássico Morin (apud Frola, Delle Ingiurie e  Diffamazione, 1910, pág. 102) já assinalava que a polêmica  ao tempo das eleições é não só um efeito necessário, mas um dos benefícios da organização constitucional  democrática e, por isso, nela, uma certa liberdade de  apreciação e de crítica pessoal está no espírito das leis e  nos costumes políticos.
 Tem-se enfatizado, por outro lado, que, ao decidir-se pela  militância política, o homem público aceita a inevitável ampliação do que a doutrina italiana costuma chamar a  zona di iluminabilità, resignando-se a uma maior exposição  de sua vida e  de sua personalidade aos comentários e à  valoração do público, em particular, dos seus adversários.
  Invoca Eugênio Frola (ob. cit, pág. 106), a esse respeito, uma vetusta decisão, de 1887, da Corte de Milão, na qual  se acentuava como aquele que aspira a uma eleição política  chama naturalmente sobre si a atenção pública e, com isso, fica autorizada a discussão sobre suas opiniões e sobre sua  personalidade política.
  A lição continua válida. Mais que isso, o desenvolvimento  dos meios de comunicação e a crescente participação das  grandes massas na vida política só fizeram realçar a sua  procedência”
 (Inq nº 503-QO/RJ, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ 24/06/1992, p. 26/03/1993). 

17.	No caso dos autos, o exame da narrativa apresentada pela parte autora da representação permite concluir, de plano, pela atipicidade das condutas imputadas, porquanto manifestamente cobertas pelo manto da imunidade parlamentar material.

18.	No presente caso, revela-se nítido que a postagem do representado, de trecho da discussão com a Deputada autora, guarda conexão com o exercício de seu mandato e com debate prévio travado no ambiente de uma CPMI.

19.	Outrossim, a discussão entre as partes foi pública e posteriormente reproduzida na íntegra por vários veículos de comunicação.

20.	Como afirmado pelo e. Ministro Ricardo Lewandowski na Pet nº 6.587/DF, “a neutralidade judicial é melhor assegurada pela ampla definição da prerrogativa, priorizando-se o julgamento político da própria Casa Legislativa sobre o jurídico” (Pet nº 6.587/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 1º/08/2017, p. 18/08/2017).

21.	Não se perca de vista, a propósito, que a incidência do Direito Penal deve sempre observar seu caráter subsidiário, de ultima ratio.  Assim, até mesmo em prestígio à separação dos poderes, eventual excesso ou conduta antiética pode ser apurado no âmbito da própria Casa Legislativa integrada pelas partes, que poderá aferir se houve quebra de decoro apta a ensejar o controle político. Entretanto, no que concerne ao âmbito do Direito Penal, a conduta é atípica.

22.	Por fim, quanto às supostas ofensas à deputada veiculadas por particulares em redes sociais, este Supremo Tribunal Federal nitidamente carece de competência para o processamento e julgamento, eis que o foro por prerrogativa de função não é definido pelo cargo da suposta vítima, mas dos supostos autores.

23.	Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à petição, no que concerne aos delitos atribuídos, no presente caso em particular, ao Deputado Federal Nikolas Ferreira de Oliveira, devolvendo os autos, contudo, à autoridade policial remetente, quanto aos supostos delitos de ameaça e contra a honra praticados por pessoas não detentoras de foro por prerrogativa de função, para as providências que entender cabíveis.

Ciência à Procuradoria-Geral da República.

Publique-se. 

Brasília, 17 de novembro de 2023.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator